Tribunal: STF
Processo: HC 260919
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.029.482/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, em cumprimento de pena privativa de liberdade no total de 18 anos, 4 meses e 3 dias de reclusão pela prática dos crimes dos arts. 121, 288 e 307 do Código Penal, formulou perante o Juízo das execuções pedido de livramento condicional, tendo sido indeferido o pleito.



    3. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução, negado provimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e-doc. 2, p. 222-225).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta preenchidos os requisitos para a concessão do livramento condicional. Salienta o bom comportamento carcerário do paciente, o cumprimento de mais de 2/3 da pena e o fato de não ter praticado faltas disciplinares nos últimos 2 anos.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a concessão do livramento condicional ou, subsidiariamente, a progressão ao regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Além disso, a petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias ao exame dos pedidos. A impetrante não acostou aos autos cópia da decisão proferida pelo STJ no julgamento do habeas corpus, sendo que o ato coator colacionado, constante do doc. 3, refere-se ao Habeas Corpus nº 1.021.990/SP, tendo como paciente Fábio de Jesus Rocha. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    9. A par desse aspecto, consulta ao sítio eletrônico do STJ possibilitou o acesso ao Habeas Corpus nº 1.029.482/SP, sendo possível verificar que as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a deficiência da instrução da impetração ante a ausência de cópia do inteiro teor da decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator